Tribunal: TJDFT
Processo: 0714366-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714366-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: BRUNA RAMOS DA COSTA ATHAYDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, indeferiu pedido de pesquisa do endereço da parte ré nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Indefiro o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados por competir a parte autora a indicação da localização do veículo. A citação é ato que se segue ao cumprimento da liminar, nos termos do Decreto-Lei 911/69. A parte não indicou endereço para o cumprimento da liminar (com recolhimento das custas intermediárias) e não requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva. Deverá a parte autora indicar o endereço da localização do veículo e comprovar nos autos o recolhimento de custas intermediárias, com vistas ao cumprimento da diligência, juntando a guia de custas devidamente recolhida, nos termos do PA SEI 0025365/2017 e em face do que preceitua o art. 82 do CPC. A guia de custas de diligência por oficial de justiça encontra-se disponível na página eletrônica deste Tribunal de Justiça, na opção "Serviços" aba "Custas Judiciais", no campo "Guia de Diligência - Oficial de Justiça". Prazo de 15 dias. Vindo o endereço e comprovado o recolhimento das custas, promova-se o desentranhamento do mandado para cumprimento no endereço indicado, independente de nova conclusão (grifamos, id. 152654063, autos originários). O recorrente alega que diligenciou em 04 (quatro) endereços para apreensão do veículo alienado fiduciariamente, em nome da requerida. Narra, no entanto, que os mandados retornaram sem cumprimento. Aduz que, diante de tais fatos, peticionou nos autos requerendo a realização de pesquisas junto ao Banco Central do Brasil, por meio do sistema SISBAJUD, junto à Delegacia da Receita Federal - DRF, por meio do sistema INFOJUD, bem como a pesquisa junto ao DETRAN/DF, via sistema RENAJUD. Defende que visa atingir os princípios constitucionais da celeridade e efetividade da jurisdição que devem reger o processo. Pondera que a conversão da demanda em ação de execução é faculdade do credor, que poderá ser exercida após o esgotamento das buscas pelo bem, não sendo o momento oportuno para converter a presente ação, bem como, a demanda não pode ser extinta por tal motivo. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo, e, no mérito, o deferimento da realização de pesquisas junto ao Banco Central do Brasil, por meio do sistema SISBAJUD, junto à Delegacia da Receita Federal - DRF, por meio do sistema INFOJUD, bem como a pesquisa junto ao DETRAN/DF, via sistema RENAJUD, a fim de que a agravante possa exercer o seu direito garantido pela legislação de regência. Preparo regular (id. 45817022). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em ação de busca e apreensão, após o cumprimento infrutífero de quatro mandados em lugares apontados pelo autor, a decisão atacada negou o pedido de pesquisa de endereços do devedor por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, ao fundamento de que compete ao requerente a indicação da localização do veículo. O recorrente reitera o pedido em sede recursal, ao fundamento de que as medidas requeridas devem ser deferidas com base no princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Além disso, ressalta que é facultado ao credor convolar a demanda em execução. No caso em análise, vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça inclina-se para a compreensão de que, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é cabível o deferimento de pesquisa em sistemas informatizados à disposição do Juízo, quando infrutíferas as buscas em endereços fornecidos pelo credor fiduciário. Ainda que seja uma faculdade do Juízo, com base nas circunstâncias do caso concreto, a medida deve ser deferida se houve tentativa genuína do credor em localizar o veículo financiado, com base em documentação à sua disposição, como contrato, nota fiscal e ficha cadastral. Por outro lado, os sistemas informatizados disponíveis para o Juízo têm justamente a função de auxiliar o credor na busca do bem que lhe pertence quando os meios extrajudiciais se mostrarem insuficientes. Ademais, as pesquisas devem ser realizadas sob a perspectiva dos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, quando eivadas de razoabilidade com base no cenário fático delineado nos autos. Nesse sentido, prescreve o artigo 6o, do CPC, que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Confira-se julgados deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL DO AUTOR. PESQUISA BACENJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual originada pela ação de busca e apreensão com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, ao considerar a ausência de pressuposto processual. 2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. 3. Após sucessivas diligências infrutíferas, ao ser devidamente intimada para informar novo endereço para o cumprimento da diligência de busca e apreensão ou postular a conversão do procedimento para execução forçada, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, a apelante solicitou a realização de pesquisa no sistema Bacenjud. 4. O Juízo singular indeferiu a realização de pesquisa no sistema Bacenjud ao argumento de que a autora fora inerte por não realizar novas pesquisas em sistemas administrativos dos órgãos de serviço de proteção ao crédito como determinado. 5. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido pela observância do princípio da cooperação em situações de requerimento da credora para realização de pesquisa no sistema Bacenjud nas ações de busca e apreensão. 6. Recurso conhecido e provido. 7. Sentença desconstituída. (Grifamos. Acórdão 1385678, 07028732620208070012, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. CONSULTA DE ENDEREÇOS PELOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na condução do processo, o juiz deve não somente determinar a prática de atos processuais, mas também auxiliar as partes quando sua intervenção for necessária. 2. No caso concreto, o credor requereu pesquisas aos sistemas disponíveis ao juízo, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, a fim de localizar o endereço do devedor, o que foi indeferido, ao fundamento de que a localização do réu é incumbência do autor. 3. Em observância aos princípios da primazia da resolução de mérito, economia, celeridade e cooperação, é possível a mediação do juízo para dar celeridade e efetividade ao processo, mediante a utilização dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, dentre outros. 4. A conversão da ação de busca e apreensão é faculdade processual conferida ao autor pelo artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1668856, 07433168420228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em consonância com julgados deste TJDFT, é importante destacar que a decisão de converter a ação de busca e apreensão em uma ação de execução é uma opção que cabe exclusivamente ao credor. Portanto, o juiz não pode condicionar o prosseguimento do processo à realização dessa conversão, conforme disposto nos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969. Confira-se: Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Art. 5o Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução (grifamos). DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), a fim de que sejam realizadas as pesquisas junto ao Banco Central do Brasil, por meio do sistema SISBAJUD, junto à Delegacia da Receita Federal - DRF, por meio do sistema INFOJUD, bem como a pesquisa junto ao DETRAN/DF, via sistema RENAJUD, a fim de se localizar o endereço da devedora. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator